Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717903-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: L. C. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: S.C.C.B.M. D E S P A C H O Antes de analisar o pedido liminar no presente recurso, intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, esclareçam se já houve o cumprimento da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator